Tribunal: TJPA
Processo: 0010788-28.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010788-28.2013.8.14.0301
APELANTE/APELADO:OSVALDO MORAES DE MELO
ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650
APELANTE/APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A
ADVOGADA: PATRÍCIA PONTAROLI JANSEN OAB/PA 20.636-A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFOS 4º, 5º E 6º C/C OS ARTIGOS 2º E 3º, §5º DO DECRETO-LEI 911/1969. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATORIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. COMISSÃO DE PERMANENCIA.CONFIGURADA.MATÉRIA JÁ APRECIADA NO 1º GRAU. SUCUMBENCIA RECIPROCA. CABIVEL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação (fls.137/143 e 144/155) interpostos por
OSVALDO MORAES DE MELO e BANCO PANANERICANO S/A,
respectivamente, em face de sentença (fls. 131/136) proferida, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.00107882820138140301), ajuizada em desfavor de
OSVALDO MORAES DE MELO
que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:
(...)Ante o exposto, julgo procedente o pedido nos termos do artigo 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os artigos 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto-Lei n. 911/69. Em razão do não cumprimento da busca e apreensão deve o Requerente trazer à colação o novo endereço em que o veículo pode ser encontrado ou requerer a conversão da presente busca e apreensão em depósito nos moldes do art. 4°, do referido Decreto-lei.
Declaro também a abusividade da incidência de comissão de permanência, nos moldes da fundamentação
. Em razão da sucumbência recíproca, condeno o Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente a 20% (vinte por cento) das custas processuais e o Requerido a 80% (oitenta por cento) das mesmas, bem como condeno o Requerente em honorários advocatícios em favor da parte Requerida, que arbitro, com fundamento, no art. 20, §4º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como condeno o Requerido em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da parte Requerente, os quais devem ser compensados. P.R.I.C.Belém, 27 de agosto de 2014.
(Grifei)

Em suas razões recursais (fls.137/143), a parte ré, ora apelante arguiu a vedação da cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual e da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária. Finaliza, pugnando pela reforma da sentença.

Por sua vez, a parte demandante, ora apelante, em suas razões recursais (fls.144/155), sustenta a legalidade da cobrança da comissão de permanência, por não está cumulada com outros encargos, assim como, da impossibilidade de sua repetição na forma simples, pois não restou demostrada a má-fé da instituição financeira. Questiona ainda, a condenação em custa processuais, por não atender os ditames do art.20 do CPC. No final, requer que o recurso seja provido, para determinar a reforma da sentença vergastada.

O juiz
a quo
chamou o feito a ordem, deferindo o pedido de justiça gratuita do requerido/apelante(fl.161)

Contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de fls161-v

O feito foi distribuído a minha relatoria (fl. 165).

É o relatório.
Decido.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos, em consonância com a norma do art.14 do CPC, com o Enunciado Administrativo nº 2, do C. STJ e com o Enunciado nº 1, deste E. TJ-PA passo à sua análise.

Pois bem.

Cuida-se de apelação interposta por
OSVALDO MORAES DE MELO
, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Belém (fls.131/136), nos autos de nº.0010788-28.2013.8.14.0301, que extinguiu o feito com resolução de mérito (Ação de Busca e Apreensão).

Registre-se que o
BANCO PANAMERICANO S/A
havia apelado da sentença como se verifica às fls.144/155, tendo posteriormente apresentado pedido de desistência deste recurso, com o consequente arquivamento do processo (fl. 167), razão pela qual está Desembargadora homologou o pedido de desistência, constante à fl.168, nos termos dos arts.200 e 485, VIII, ambos do CPC.

Tendo sido intimada a parte ré /recorrente, sobre o interesse no prosseguimento do feito, essa manifestou-se favoravelmente (fl.171).

Questiona a parte ré, ora apelante sobre a cobrança de encargos abusivos pela instituição financeira, ou seja, a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, dispõe o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva, não ficando evidenciado essa cobrança, na análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que a cobrança de juros na forma capitalizada, em determinados contratos é permitido, quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, pelo que não merece acolhimento as asserções da Recorrente constantes no recurso, até mesmo porque o contrato prevê a capitalização mensal quando da discriminação dos juros pactuados (fls. 09), preenchendo, portanto, o dever de informação ao consumidor, uma vez que, em se tratando de financiamento com parcelas prefixadas, o consumidor sabe de forma antecipada à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, não havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros. Neste sentido, trago à colação julgado exemplificativo do entendimento consolidado pelo STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) - grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) - o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) -, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:
¿
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Tema 246/STJ)
¿A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿
.
(Tema 246/STJ)
- grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Do mesmo modo, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.
¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA 1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73. 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes. 3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73 4.
A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.
5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento. Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

A apelante também sustenta no recurso, a tese da comissão de permanência, alegando que a mesma estaria cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, o que configuraria um excesso de cobrança.

Ora, bem se observa que a sentença recorrida já havia asseverado abusividade da referida clausula, conforme se verifica às fls.135/136, não havendo por esse motivo interesse recursal do apelante com relação a essa matéria, motivo pelo qual não conheço do presente pedido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos, apenas consignando que o ônus de sucumbência que recai sobre o ora recorrente, ficará com a sua exigibilidade suspensa nos termos do art.98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora